Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Diante do caráter manifestação protelatório dos embargos de declaração, cabível a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

III – Embargos de declaração desprovidos.